Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739348-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, manifeste-se o embargante/impetrante no prazo de até 5 (cinco) dias sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração opostos no ID 65392315 em razão da não observância do princípio da dialeticidade. Intime-se. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora